Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados Distrito Federal e Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, aos Embargos de Declaração Id. 35629650 e Id. 35784066. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora